Tribunal: TRF3
Processo: 5015771-17.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
394/549)

5015771-17.2022.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015771-17.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: OSMAR DOMINGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS (TEMA 1.124/STJ). CONSECTÁRIOS LEGAIS. NORMA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE (EC 136/2025). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DESCABIDA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que, reformando a sentença, concedeu aposentadoria por tempo de contribuição com termo inicial na DER, mas postergou a definição dos efeitos financeiros para a fase de execução, em face da pendência do Tema Repetitivo no 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se há omissão sanável quanto à aplicação de norma constitucional superveniente que alterou os critérios de juros e correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública; b) se o acórdão incorreu em contradição ao remeter a definição dos efeitos financeiros do benefício para a fase de liquidação/execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão quanto ao regime jurídico dos consectários legais aplicável após a prolação do julgado, impõe-se a integração para adequação à Emenda Constitucional no 136/2025, que deu nova redação ao art. 3o da EC no 113/2021, redefinindo os índices de atualização e juros nos requisitórios federais.

4. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 (RE 1.505.031), a superveniência de lei ou entendimento vinculante sobre juros de mora e correção monetária tem aplicação imediata aos processos em curso, não se submetendo à imutabilidade da coisa julgada.

5. Inexistência de contradição no julgado que adota a técnica de postergação da definição do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase executiva, visando adequação à sistemática de precedentes qualificados (Tema 1.124/STJ). A insurgência da parte revela mero inconformismo com o critério de julgamento eleito, o que é vedado em sede de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora rejeitados. Embargos de declaração do INSS acolhidos para fins de integração, sem alteração do resultado do mérito, determinando-se que, a partir da vigência da EC no 136/2025, a atualização monetária seja feita pelo IPCA e os juros de mora em 2% ao ano.

Tese de julgamento:

. As alterações legislativas relativas a juros de mora e correção monetária aplicam-se imediatamente aos processos em curso, inclusive na fase de execução, conforme o Tema 1361/STF.

Nos termos da EC no 136/2025, os requisitórios da Fazenda Pública Federal passam a observar a variação do IPCA para atualização monetária e juros simples de 2% ao ano para compensação da mora a partir de sua expedição

Não configura contradição a remessa da definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário para a fase de execução, especialmente quando vinculada a tese pendente de consolidação em Tema Repetitivo.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 136/2025; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361. Tema Repetitivo no 1.124/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015771-17.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: OSMAR DOMINGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por OSMAR DOMINGUES e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do v. acórdão (ID 339139707) que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora para reformar a r. sentença e fixar a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER - 19/01/2016), determinando, contudo, que a definição do termo inicial dos efeitos financeiros seja postergada para a fase de execução, em observância ao quanto vier a ser decidido pelo C. STJ no Tema Repetitivo no 1.124.

Em suas razões recursais (ID 339642739), o INSS alega omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, em vigor desde 10/09/2025. Aduz que a referida norma alterou a sistemática de juros e correção monetária para condenações contra a Fazenda Pública, devendo ser observada a incidência do IPCA e juros simples de 2% ao ano a partir da expedição do requisitório, em substituição à Taxa Selic plena prevista na EC 113/2021.

Por sua vez, (ID 340558969), o embargante OSMAR DOMINGUES sustenta a existência de contradição no julgado. Alega que o Tema 1.124/STJ trata de provas não submetidas ao crivo administrativo, o que não ocorreria no caso dos autos, uma vez que a CTPS que fundamentou o reconhecimento da especialidade já instruía o processo administrativo. Pugna pela fixação imediata dos efeitos financeiros na DER (19/01/2016).

Houve apresentação de contrarrazões pela parte autora (ID 341052389).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

1. Dos Embargos de Declaração do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aponta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136, de 10/09/2025, que promoveu alteração no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Referida norma limitou a incidência exclusiva da taxa SELIC até setembro de 2025, estabelecendo novos critérios para o período subsequente.

De fato, a nova redação do art. 3o da EC no 113/2021 dispõe que:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios."

Portanto, a integração é devida para que a execução observe este desmembramento: a taxa SELIC incide como índice único até a expedição do requisitório (ou conforme o limite temporal de setembro/2025 estabelecido pela nova ordem constitucional); após a expedição e até o pagamento, aplica-se o IPCA acumulado com juros de mora de 2% ao ano, vedados juros compensatórios.

1.1. Da coisa julgada e do Tema 1361/STF

Ressalte-se que a incidência de legislação superveniente ou de entendimento jurisprudencial vinculante em matéria de juros de mora e correção monetária não se submete à imutabilidade da coisa julgada.

Este entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.505.031 (Tema 1361), o qual assentou que a alteração do regime jurídico dos consectários legais tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem que isso configure violação ao título judicial transitado em julgado. Assim, a adequação aos termos da EC no 136/2025 e da Lei no 14.905/2024 é impositiva.

2. Dos Embargos de Declaração da Parte Autora

A parte autora sustenta a existência de contradição, aduzindo que o Tema 1.124/STJ seria inaplicável ao caso, uma vez que as provas necessárias ao reconhecimento do tempo especial já constariam do processo administrativo, o que justificaria a fixação dos efeitos financeiros na DER (19/01/2016).

Sem razão o embargante.

O v. acórdão embargado foi cristalino ao estabelecer que a definição do termo inicial dos efeitos financeiros deve ser postergada para a fase de execução. Tal providência justifica-se pela prudência judicial e pela observância à sistemática de precedentes qualificados, garantindo que o Juízo da execução aplique o entendimento que vier a ser definitivamente consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.124.

Na realidade, o que se observa é o inconformismo da parte com o critério de julgamento eleito por este Colegiado, pretendendo a reforma do mérito por via inadequada. Inexistindo vício intrínseco de fundamentação (contradição interna), a rejeição é medida que se impõe.

3. Do Prequestionamento e Sucumbência

Para fins de prequestionamento, ressalto que a presente decisão não viola os dispositivos legais e constitucionais invocados, aplicando-se o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Mantida a higidez do resultado do julgamento e não havendo alteração no decaimento das partes, permanece inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixada no v. acórdão embargado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora e acolho os opostos pelo INSS, sem efeitos infringentes no mérito da concessão do benefício, apenas para integrar o julgado e determinar que a correção monetária e os juros de mora observem a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios do art. 3o da EC no 113/2021, em estrita observância ao Tema 1361/STF.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS (TEMA 1.124/STJ). CONSECTÁRIOS LEGAIS. NORMA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE (EC 136/2025). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DESCABIDA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que, reformando a sentença, concedeu aposentadoria por tempo de contribuição com termo inicial na DER, mas postergou a definição dos efeitos financeiros para a fase de execução, em face da pendência do Tema Repetitivo no 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se há omissão sanável quanto à aplicação de norma constitucional superveniente que alterou os critérios de juros e correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública; b) se o acórdão incorreu em contradição ao remeter a definição dos efeitos financeiros do benefício para a fase de liquidação/execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão quanto ao regime jurídico dos consectários legais aplicável após a prolação do julgado, impõe-se a integração para adequação à Emenda Constitucional no 136/2025, que deu nova redação ao art. 3o da EC no 113/2021, redefinindo os índices de atualização e juros nos requisitórios federais.

4. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 (RE 1.505.031), a superveniência de lei ou entendimento vinculante sobre juros de mora e correção monetária tem aplicação imediata aos processos em curso, não se submetendo à imutabilidade da coisa julgada.

5. Inexistência de contradição no julgado que adota a técnica de postergação da definição do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase executiva, visando adequação à sistemática de precedentes qualificados (Tema 1.124/STJ). A insurgência da parte revela mero inconformismo com o critério de julgamento eleito, o que é vedado em sede de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora rejeitados. Embargos de declaração do INSS acolhidos para fins de integração, sem alteração do resultado do mérito, determinando-se que, a partir da vigência da EC no 136/2025, a atualização monetária seja feita pelo IPCA e os juros de mora em 2% ao ano.

Tese de julgamento:

. As alterações legislativas relativas a juros de mora e correção monetária aplicam-se imediatamente aos processos em curso, inclusive na fase de execução, conforme o Tema 1361/STF.

Nos termos da EC no 136/2025, os requisitórios da Fazenda Pública Federal passam a observar a variação do IPCA para atualização monetária e juros simples de 2% ao ano para compensação da mora a partir de sua expedição

Não configura contradição a remessa da definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário para a fase de execução, especialmente quando vinculada a tese pendente de consolidação em Tema Repetitivo.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 136/2025; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361. Tema Repetitivo no 1.124/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora e acolher os opostos pelo INSS, sem efeitos infringentes no mérito da concessão do benefício, apenas para integrar o julgado e determinar que a correção monetária e os juros de mora observem a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios do art. 3o da EC no 113/2021, em estrita observância ao Tema 1361/STF, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão